Tribunal: TJSP
Processo: 1500759-69.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Perseguição
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação criminal – Perseguição e descumprimento de medidas protetivas no âmbito das relações domésticas – Sentença condenatória – Pleito de absolvição por fragilidade probatória ou ausência de dolo ou, subsidiariamente, a redução das penas-base, a redução da fração de aumento pela continuidade delitiva e o abrandamento dos regimes prisionais – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria de

Ementa:
Apelação criminal – Perseguição e descumprimento de medidas protetivas no âmbito das relações domésticas – Sentença condenatória – Pleito de absolvição por fragilidade probatória ou ausência de dolo ou, subsidiariamente, a redução das penas-base, a redução da fração de aumento pela continuidade delitiva e o abrandamento dos regimes prisionais – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria de ambos os delitos suficientemente demonstradas – Palavras da vítima assaz valiosas e importantes na elucidação dos fatos – Condenação bem editada, com base em seguro e convincente acervo probatório – Penas-base reduzidas – Confissão reconhecida – Pena diminuída no crime de perseguição e compensada com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas – Acréscimo de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva adequado, diante da quantidade de delitos praticados – Impossibilidade de substituição por restritivas de direitos – Regime prisional alterado para o semiaberto, no tocante ao crime de perseguição. Recurso parcialmente provido.